Tribunal: STF
Processo: ARE 758086
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar. 3. Preliminar de reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pela prescrição. Inocorrência. Durante o período de prova do sursis não há falar de prescrição. 4. Pena extinta pelo cumprimento integral das condições da suspensão condicional da pena. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.